Tribunal: TJDFT
Processo: 0710195-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC).

2. A contradição a ser sanada por meio dos embargos de declaração deve estar presente no próprio texto do julgamento e, por isso, pode se dar entre a fundamentação e a parte conclusiva do acórdão ou dentro do próprio dispositivo.

3. Não há que se falar em contradição no acórdão e relação às impugnações da ré na demanda, quando apreciado o conjunto probatório conclui-se existir prova suficiente de negócio jurídico vigente com previsão de repasse de valores pela ré à autora, o que demonstra obrigação de prestar contas.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.